Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713609-59.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA JORDAO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intime-se ANA PAULA DE OLIVEIRA JORDAO acerca da petição de ID 53553043. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora